Tribunal: TJPA
Processo: 0851161-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0851161-87.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

APELADO: CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM, ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N.º 0851161-87.2021.8.14.0301

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: DIRETOR PRESIDENTE DA CIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM – CODEM

SENTENCIADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança, anulando o ato de rescisão unilateral do Contrato Administrativo n° 33/2020, ante à inexistência de prévia instauração de processo administrativo.

II- Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, os casos de
rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

III- No próprio contrato firmado pelas partes, consta a disposição de que “
no procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras”
.

IV-
A sentença não merece reparos, haja vista que, inexistindo prévio procedimento administrativo, com observância da ampla defesa e do contraditório, não pode a Administração Pública rescindir de plano o contrato, mormente por ter sido originado de um processo licitatório, da forma como procedido.

V- Remessa necessária conhecida. Sentença Mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA E MANTER A SENTENÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, na qual narrou que no dia 23 de outubro de 2020, a Impetrante assinou junto à Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM o Contrato nº 33/2020, para execução de serviços de vigilância ostensiva armada, com vigência inicial de 12 (doze) meses.

No entanto, informou que, na data de 26 de agosto de 2021, a Impetrante foi surpreendida com o documento 4.CT.CODEM.PR.Nº 577/2021, datado de 25 de agosto de 2021, noticiando sobre a rescisão/distrato do contrato nº 33/2020, a partir de 31 de agosto de 2021, em razão de que o aditamento do referido contrato quedava-se inviável devido às limitações orçamentárias impostas pela Lei de Licitações.

Assim, apontou que é flagrante a violação do direito líquido e certo da Impetrante, pois corre o risco de ter seu contrato administrativo encerrado unilateralmente, sem qualquer instauração de processo administrativo prévio, com garantia de exercício dos direitos do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal.

Sendo assim, impetrou o mandado de segurança, para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que noticiou a rescisão unilateral do contrato administrativo nº 33/2020.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 15234320, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

(...) A propósito, o entendimento jurisprudencial de nossos tribunais corrobora a necessidade de garantia do procedimento administrativo na hipótese de rescisão unilateral de contrato pela Administração.

(...)

Resta, portanto, confirmar a liminar nos termos. VII – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, confirmo a liminar anteriormente deferida e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC. VIII – Sem custas (inteligência do art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Sem a incidência de condenação em honorários advocatícios (Súmula 512/STF). IX – Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.”

Conforme certidão de id n° 15234326, transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso, desta feita, os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para Remessa Necessária.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Inicialmente, antecipo que a sentença não merece reparos, de modo que deve permanecer inalterada, tendo em vista que foi proferida em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança, anulando o ato de rescisão unilateral do Contrato Administrativo n° 33/2020, ante à inexistência de prévia instauração de processo administrativo.

Conforme consta no id n° 15234291, o contrato nº 33/2020, foi celebrado com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, resultante da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 003/2020-SEGEP do Pregão Eletrônico SRP nº 1 2 8 /2019, consoante o Processo nº 1121/2020- CODEM, Decisão de Diretoria Executiva da CODEM de nº 20.125, de 21 de outubro de 2020.

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, os casos de
rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, vejamos:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, no próprio contrato firmado pelas partes, consta a seguinte disposição (id n°
Num. 15234291 - Pág. 12)
:

“CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DA RESCISÃO

(...)

Parágrafo segundo
- No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.)”

Sobre o tema, é pacífico o entendimento dos Tribunais brasileiros, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA -
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO - NULIDADE - GARANTIA DO PARTICULAR AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
. - À luz do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, bem como dos artigos 78, parágrafo único, e 79, da Lei nº 8.666/93, a rescisão unilateral de contrato pela
Administração Pública imprescinde da instauração de prévio processo administrativo, no qual sejam asseguradas a ampla defesa e o contraditório ao particular afetado pelo ato administrativo - A ausência do processo administrativo implica a nulidade do ato normativo que declarou a rescisão unilateral do contrato.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190903153001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 17/09/2019, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
(...)
Inexistindo procedimento administrativo prévio, com observância ao contraditório e ampla defesa, imperiosa a determinação de suspensão do ato administrativo de rescisão unilateral de contrato administrativo.

(TJ-MG - AI: 10000200709715001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO INTERNO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DIREITO AO CONTRADITÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 78 DA LEI 8.666/1993. CONDUTA IRREGULAR POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
. (...)

(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00010016120198060050 CE 0001001-61.2019.8.06.0050, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO DA AMPLA DEFESA PRÉVIOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A rescisão unilateral do contrato administrativo demanda a devida motivação formal e que sejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 78 da Lei n. 8.666/93
. (...)

(TJ-SC - MSCIV: 50345525720238240000, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 31/08/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. SENAC. SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (PRODUÇÃO REPROGRÁFICA). IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEVIDO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 78, XII E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRÉVIOS. NULIDADE DO ATO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. (...)

(TJ-RS - AC: 70072280878 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 12/04/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO VERBAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESCISÃO UNILATERAL CONTRATUAL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO ATO. NÃO ACOLHIMENTO.
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
(....
3. A inobservância de instauração de processo administrativo prévio junto à autarquia contratante visando a garantia do contraditório e da ampla defesa antes da rescisão unilateral, tem o condão tornar o ato nulo de pleno direito por violação à garantia fundamental prevista no artigo 5º, LV da CF, bem como no do artigo 78, parágrafo único da Lei nº 8.666/93
. (...)

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02889725520158090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 31/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/05/2019)

Desta forma, a sentença não merece reparos, haja vista que, inexistindo prévio procedimento administrativo, com observância da ampla defesa e do contraditório, não pode a Administração Pública rescindir de plano o contrato, mormente por ter sido originado de um processo licitatório, da forma como procedido.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço da REMESSA NECESSÁRIA e mantenho a sentença inalterada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023